Tribunal: TJBA
Processo: 0001433-76.2003.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001433-76.2003.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTERLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
KLEBER LIMA DIAS, MARCELO CARVALHO DA NOVA

APELADO: LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA, KLEBER LIMA DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DENÚNCIAS INFUNDADAS ENCAMINHADAS A PLANOS DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela ré CENTERLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA e apelação adesiva interposta pela autora LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA, ambas em face de sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, em razão de denúncias infundadas encaminhadas diretamente a planos de saúde conveniados, imputando à autora práticas fraudulentas e condutas antiéticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se as denúncias encaminhadas pela ré a planos de saúde, sem lastro probatório suficiente, constituem ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável à pessoa jurídica autora; e (ii) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir do evento danoso, e não da data de publicação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Contudo, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, o dano moral da pessoa jurídica não se presume: exige a demonstração efetiva do abalo à sua honra objetiva, traduzida no prejuízo ao bom nome, à reputação e à credibilidade no mercado (Súmula nº 227/STJ).

4 - No caso, o dano à honra objetiva da autora restou demonstrado. As denúncias foram encaminhadas diretamente aos planos de saúde conveniados — e não aos órgãos de fiscalização competentes —, sem qualquer apuração prévia rigorosa, baseando-se em conjecturas e relatos de "ouvir dizer", conforme reconhecido pelo próprio representante da ré em audiência. A suspensão do convênio com o plano Bradesco pelo período de trinta dias evidencia que os efeitos das denúncias não se restringiram ao âmbito interno, repercutindo nos próprios usuários dos serviços da autora.

5 - O valor arbitrado de R$ 50.000,00 mostra-se adequado à gravidade dos fatos, não comportando redução ao equivalente a um salário-mínimo, que se revelaria manifestamente irrisório diante das circunstâncias apuradas.

6 - Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença fixou a data de publicação como marco inicial, em desconformidade com a Súmula nº 54/STJ, aplicável aos casos de responsabilidade extracontratual. Em observância ao Tema Repetitivo nº 1368/STJ, os danos morais devem ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e de juros de mora pela taxa SELIC, descontado o índice de correção monetária, a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO

7 - Apelação principal a que se nega provimento. Apelação adesiva a que se dá provimento, para reformar a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária, nos termos do Tema Repetitivo nº 1368/STJ.

8 - Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 11).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0001433-76.2003.8.05.0274
, em que figuram como interessados
CENTERLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
e
LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO apresentada pelo réu e
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO apresentada pelo autor
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente